Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso no: 1001287-55.2024.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrentes: MATHEUS DOS SANTOS GABRIEL
Recorridas: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VAZAMENTO DE AR-CONDICIONADO. POLTRONAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços.
2. Na exordial a parte recorrente afirmou que contratou os serviços de transporte da parte recorrida e que, após começar o transporte, foi constatada a existência de uma goteira vinda do ar-condicionado com vazamento diretamente na poltrona ocupada pela parte consumidora. Afirmou que solicitou a substituição de poltrona ao motorista e que não foi atendido, por isso, realizou todo o trajeto com a goteira lhe causando incomodo. Pretende indenização por danos morais e ressarcimento material pelo valor da passagem, desembolsada.
3. Cumpre esclarecer que não tem comprovação da existência de informação a parte recorrida de que a poltrona estaria inapropriada para o uso. E a parte recorrida apresentou comprovação de que em todo o trajeto havia três poltronas livres, não sendo justificável que o autor permanecesse todo o trajeto com a goteira objeto da discussão.
4. Cumpre salientar que o transporte foi realizado, logo, não há que se falar em restituição material.
5. Diante das provas apresentadas não restou comprovada a alegação de danos morais, ou falha na prestação de serviços no caso em comento.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001287-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS DOS SANTOS GABRIEL - CPF: 076.565.971-90 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0002-02 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024